Tribunal: TJES
Processo: 5045017-93.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Regime Estatutário
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045017-93.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: RAMON HARCKBART CARVALHO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5045017-93.2025.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RAMON HARCKBART CARVALHO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2017. IMPLEMENTAÇÃO ADMINISTRATIVA DOS EFEITOS FINANCEIROS APENAS EM JULHO DE 2021. DIREITO ÀS DIFERENÇAS RETROATIVAS. REEQUILÍBRIO DA GESTÃO FISCAL ALCANÇADO E RECONHECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO. TEMA 1075 DO STJ. AUSÊNCIA DE OFENSA À ADI 5606/ES E À RESERVA DE PLENÁRIO. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o ente público ao pagamento de indenização correspondente às diferenças remuneratórias retroativas decorrentes da Promoção de 2017, referente ao período compreendido entre 01/07/2017 (data de publicação do ato promocional) e 30/06/2021 (véspera da implementação financeira pelo Poder Judiciário).

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) a legalidade da cobrança de valores retroativos diante da Lei Estadual nº 10.470/2015; (ii) se a superação dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) obsta o pagamento; (iii) se há ofensa ao que foi decidido na ADI 5606/ES; e (iv) se há necessidade de observância à reserva de plenário (Art. 97, CF).

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Lei Estadual nº 10.470/2015 apenas suspendeu os efeitos financeiros das promoções até o reequilíbrio fiscal, não operando a supressão do direito. 2. Alcançado o reequilíbrio orçamentário, fato reconhecido administrativamente pelo Tribunal de Justiça através do Ato nº 001/2023, as diferenças acumuladas no período de suspensão tornam-se devidas ao servidor. 3. O STJ, no Tema 1075, consolidou o entendimento de que os limites da LRF não podem servir de escusa para o descumprimento de direitos subjetivos de servidores públicos. 4. Inaplicabilidade da ADI 5606/ES, pois a promoção funcional não se confunde com reajuste automático ou vinculação de índices remuneratórios. 5. Inexistência de ofensa à cláusula de reserva de plenário, pois não houve declaração de inconstitucionalidade, mas sim interpretação sistemática da norma suspensiva.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, inciso XV, da Constituição Federal; Art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015; Art. 13 da Lei Estadual nº 7.854/2004; Tema Repetitivo 1075 do STJ.

RELATÓRIO

O autor, servidor público efetivo do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, ingressou com ação de cobrança alegando que foi promovido administrativamente no processo relativo ao ano de 2017 (Ato nº 348/2018). Sustenta que, embora a promoção tenha sido concedida com efeitos funcionais retroativos a 01/07/2017, a implementação financeira dos novos vencimentos só ocorreu em julho de 2021. Pugnou pela condenação do Estado ao pagamento de indenização referente às diferenças remuneratórias do interregno de julho de 2017 a junho de 2021.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação e, posteriormente, recurso inominado defendendo a constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 10.470/2015 e a impossibilidade de pagamento retroativo ante a ausência de prévia dotação orçamentária e a necessidade de observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Alegou, ainda, ofensa ao julgado na ADI 5606/ES e suscitou a reserva de plenário quanto à eventual negativa de aplicação da lei estadual.

A sentença julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo o direito do servidor ao recebimento das diferenças remuneratórias. O magistrado de piso fundamentou que o reequilíbrio fiscal é fato incontroverso e que a suspensão financeira prevista em lei não autoriza o confisco de valores devidos pelo exercício funcional em classe superior.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado reiterando as teses defensivas e pleiteando a reforma integral do julgado para a improcedência dos pedidos. O recorrido apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença não comporta reforma.

A controvérsia gira em torno da Promoção de 2017, cujos efeitos financeiros foram postergados em razão da crise fiscal enfrentada pelo Poder Judiciário. O artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015 estabeleceu uma condição suspensiva para o pagamento, vinculando-o ao reequilíbrio da gestão fiscal.

Ocorre que o reequilíbrio orçamentário-financeiro é fato público e notório, tendo sido expressamente reconhecido pela administração do Tribunal de Justiça do Espírito Santo por meio do Ato nº 001/2023, que implementou os efeitos financeiros da referida promoção a partir de julho de 2021. Portanto, a partir do momento em que houve a superação do entrave fiscal, as diferenças remuneratórias acumuladas desde a data em que o servidor cumpriu os requisitos para a promoção tornam-se exigíveis.

Não se está diante de cobrança em dissonância com o artigo 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015. O que se pleiteia é o pagamento de indenização pelas diferenças vencidas, visto que a norma suspensiva visava apenas o adiamento do desembolso imediato para preservar as contas públicas, mas nunca a supressão do direito adquirido pela progressão na carreira. Entendimento contrário implicaria em enriquecimento ilícito da Administração Pública, que se beneficiaria do serviço prestado pelo servidor em nível de responsabilidade superior sem a devida contraprestação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1075, fixou a tese de que: "A fundamentação do ato administrativo de não concessão de progressão funcional de servidor público, baseada apenas na superação dos limites de despesa com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, é ilegítima, porquanto a progressão funcional não se confunde com aumento, reajuste ou adequação de remuneração, tratando-se de direito subjetivo do servidor público, decorrente de lei."

Ademais, afasto a alegação de ofensa ao decidido na ADI 5606/ES. O STF decidiu, no julgamento da referida ação direta de inconstitucionalidade, pela possibilidade de suspensão de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos. Todavia, a decisão proferida reconhece a possibilidade de implementação de condição suspensiva e temporária dos efeitos financeiros da promoção, qual seja, "enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder". Fazer perdurar tal suspensão indefinidamente implica em verdadeira supressão definitiva do direito dos servidores, o que não foi permitido pelo STF.

No âmbito deste Colégio Recursal, o Plenário da Turma de Uniformização fixou entendimento no PUIL nº 0000049-30.2022.8.08.9101, assentando que a suspensão financeira operada pela Lei nº 10.470/2015 configura mera prorrogação e não supressão de direitos, sendo devidas as diferenças salariais relativas ao período de postergação.

Quanto à reserva de plenário, registro que não há ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal. O julgamento não se baseia na declaração de inconstitucionalidade da lei estadual, mas sim na constatação fática de que a condição suspensiva nela prevista (reequilíbrio fiscal) foi implementada, fazendo cessar o impedimento para o pagamento da indenização pleiteada. Além disso, no microssistema dos Juizados Especiais, a celeridade e a simplicidade autorizam o controle incidental de normas pelas Turmas Recursais sem a necessidade de remessa ao Pleno.

Assim, restando comprovado que o servidor foi promovido em 2017 e que a implementação financeira tardia gerou um déficit remuneratório no período indicado na inicial, o pagamento da indenização é medida de justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelas razões aqui expendidas.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Estado é isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)